Tribunal: TJES
Processo: 5002537-91.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002537-91.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA INES PANDOLFI SESANA
RECORRIDO: LATICINIOS CAROLINA LTDA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002537-91.2020.8.08.0030

RECORRENTE: MARCIA INES PANDOLFI SESANA

RECORRIDOS: LATICINIOS CAROLINA LTDA E SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por MARCIA INES PANDOLFI SESANA contra LATICINIOS CAROLINA LTDA e SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA, na qual a parte autora, ora recorrente, relata que na data de 13 de outubro de 2020 dirigiu-se ao estabelecimento comercial do 2º requerido e realizou a compra de dois iogurtes de frutas vermelhas, 500g, da marca CAROLINA, com vencimento em 22/10/2020. Entretanto, ao consumir o produto, notou-se no fundo do pote algo estranho de coloração esverdeada. Em virtude disso, pugna para que os requeridos sejam condenados à restituir o valor pago pelo produto, assim como indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 1265161) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 1265164) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1265167 e 1265171).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Após análise dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, haja vista que a r. Sentença foi devidamente baseada nos documentos produzidos pelas partes. Isso porque, pelas provas colacionadas nos autos não é possível identificar claramente a presença de qualquer corpo estranho ou fungo no produto adquirido.

Como bem observado pelo juízo a quo:

“Para que a presente ação fosse julgada procedente, deveria a autora comprovar que o objeto encontrado no iogurte realmente se tratava de um corpo estranho potencialmente prejudicial a saúde. Digo isso porque não existe nenhuma prova concreta de que o iogurte fabricado e vendido pelas rés estivesse estragado ou com fungos, eis que, a fotografia de ID 5354658 é de baixa qualidade e não permite concluir sobre a existência de bolor no produto, bem como a outra foto com o objeto no fundo do copo ser muito semelhante ao juntado pelo supermercado Casagrande no ID 5968381.

Também vejo que, mesmo que tenha sido produzido unilateralmente, a ré juntou laudo pericial do lote do produto comprado pela autora, (ID 6080032) que constou inexistir qualquer irregularidade, o qual não foi impugnado em réplica."

Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrente não provou, minimamente, suas alegações, conforme prevê o artigo 373, I, do CPC, inexistindo nos autos provas do suposto dano moral suportado.

Destaca-se a parte Autora, ora Recorrente, não logrou comprovar que tenham sofrido transtornos e abalos psíquicos suscetíveis a causar-lhes os alegados danos. Frisa-se que, a relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.

Nesse sentido, coaduno com o juízo a quo de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões da recorrente vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.